Tribunal: STF
Processo: ADI 2700
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-17
Data de publicação: 2002-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 28, DE 25 DE JUNHO
 DE 2002, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART.
156 DA CONSTITUCIONAL ESTADUAL, ESTABELECENDO NORMAS SOBRE FORMA DE
VOTAÇÃO NA RECUSA DE PROMOÇÃO DO JUIZ MAIS ANTIGO, PROVIDÊNCIAS A
SEREM TOMADAS, APÓS A RECUSA, PUBLICIDADE DAS SESSÕES
ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MOTIVAÇÃO DOS VOTOS NELES
PROFERIDOS, E PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR NO ÓRGÃO OFICIAL DE
IMPRENSA.
ALEGAÇÃO DE QUE A NOVA REDAÇÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 93, "CAPUT", E INCISOS II, "d", E X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, CONFLITANDO, AINDA, COM NORMAS, POR ESTA RECEBIDAS, DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Em face da
 orientação seguida, pelo S.T.F., na elaboração do Projeto de
Estatuto da Magistratura Nacional e em vários precedentes
jurisdicionais, quando admitiu que a matéria fosse tratada, conforme
 o âmbito de incidência, em Lei de Organização Judiciária e em
Regimento Interno de Tribunais, é de se concluir que não aceita, sob
 o aspecto formal, a interferência da Constituição Estadual em
questões como as tratadas nas normas impugnadas.
2.      A não ser
assim, estará escancarada a possibilidade de o Poder Judiciário não
ser considerado como de âmbito nacional, assim como a Magistratura
que o integra, em detrimento do que visado pela Constituição
Federal. Tudo em face da grande disparidade que poderá resultar de
textos aprovados nas muitas unidades da Federação.
3.      Se, em alguns
 Estados e Tribunais, não houverem sido implantadas ou acatadas, em
Leis de Organização Judiciária ou em Regimentos Internos, normas
auto-aplicáveis da Constituição Federal, como as que regulam a
motivação das decisões administrativas, inclusive disciplinares, e,
por isso mesmo, o caráter não secreto da respectiva votação, caberá
aos eventuais prejudicados a via própria do controle difuso de
constitucionalidade ou de legalidade.
4.      E nem se exclui, de
pronto, a possibilidade de Ações Diretas de Inconstitucionalidade
por omissão.
5.      Medida Cautelar deferida, para se suspender a
eficácia da Emenda Constitucional nº 28, de 25 de junho de 2002, do
Estado do Rio de Janeiro.